Tribunal: TJDFT
Processo: 0709375-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Furto. Excludente de ilicitude. Estado de necessidade. Furto famélico.
1 - O furto famélico pode ser reconhecido quando evidenciado que o agente praticou o delito em estado de necessidade extrema, unicamente para saciar sua fome, sem que lhe fosse possível exigir conduta diversa.
2 - Se não há ao menos indícios de que estivesse em situação de extrema pobreza e necessidade, que justificasse seu comportamento, não se exclui a ilicitude do fato.
3 – Admite-se o regime prisional semiaberto para os reincidentes em que pena seja igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais (súmula 269 do STJ).
4 - Apelação provida em parte.